Tribunal: TJMT
Processo: 1003588-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003588-83.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE(S): FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000412-72.2021.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 147 e 129, § 9o, ambos do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) “o paciente também não se envolveu em crime de violência ou grave ameaça contra pessoa, possui residência fixa e ocupação lícita”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 78415995), com documentos (ID 78415996).
Relatos.
Em 1o.2.2021, o juiz plantonista da Comarca de Barra do Bugres, mediante representação da autoridade policial, converteu o flagrante em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
“[...] Analisando os autos, verifico que restou demonstrada a existência do crime e indícios da autoria, estando neste sentido os depoimentos dos policiais que atenderam a diligência:
‘Que fomos informados de uma violência doméstica e de imediato deslocamos para o local. Que localizamos a vítima e narrou que havia chegado do trabalho e percebeu que seu amasio havia ingerido bebido alcoólica e ja tiveram um desentendimento verbal e quando a vítima estava fazendo higiene pessoal neste momento o conduzido a pegou pelo pescoço e começou a enforcá-la e neste momento entraram em luta corporal deixando a vítima com várias lesões pelo corpo com no pescoço e pulso lado direito e houve vários danos na residência (porta da frente e alguns utensílios doméstico’ [...]
Outrossim, analisando detidamente os relatório e antecedentes criminais do indiciado acostados no id. 48032592, cujo extrato segue anexo, constata-se a existência da medida protetiva n.o 3989-27.2011.811.0008 – Código n.o 53237 da Comarca de Barra do Bugres/MT, a qual se encontra em segredo de justiça; e inquérito policial n.o 50-05.2012.811.0008 – Código n.o 53841, ambos da Comarca de Barra do Bugres/MT; configurando ao menos neste momento que apesar de ser primário possui certa propensão a violência doméstica.
Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante de FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA e a converto em prisão preventiva [...]” (Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito – ID 78415996)
Pois bem.
A autoridade policial representou prisão preventiva do paciente (fl. 50, ID. 78415996), a descaracterizar “atuação ex officio” do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.11.2020).
A Lei Processual Penal no 13.964/2019, atribuiu a persecução penal cautelar tanto ao delegado de Polícia quanto ao promotor de Justiça (CPP, art. 311).
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
No tocante aos pressupostos da custódia cautelar, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente, aparentemente bêbado, teria tentado enforcar sua companheira e ameaçado o genitor da vítima, bem como no risco de reiteração delitiva.
Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).
Todavia, a impetração está instruída com declaração subscrita por Mirielle Basílio Rodrigues da Silva, vítima, a qual afirmou que “exagerei nas palavras declaradas na Delegacia, que Francisco nunca me agrediu até hoje e que não desejo mais representar criminalmente contra Francisco” (fl. 201, ID 78415996), sendo favorável à liberdade do paciente, fato a ser ponderado.
Ademais, o paciente é primário, tem bons antecedentes (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo no Município de Barra do Bugres [rua São José Pedro, no 35, Residencial José Teixeira de Araújo – ID 78415996] e, apesar de não possuir registro formal, trabalha “realizando bicos”, conforme Termo de Qualificação lavrado pela autoridade policial (fl. 38, ID 78415996).
Registre-se, ainda, que a motivação empregada pelo juiz da causa quanto ao risco de reiteração delitiva se restringe a inquérito policial [com pedido de medida protetiva por vítima diversa], arquivado em 2012 por “ausência de justa causa para o início da persecução penal em razão da ausência de indicativos razoáveis acerca da materialidade e autoria delitiva” (Sistema Primus, Código 53841).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, mostra-se pertinente a outorga de liberdade processual ao paciente (TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada ao incidente processual/ação penal (N.U 1000412-72.2021.8.11.0008), devendo comparecer em período e condições, a serem definidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis e manter o endereço atualizado (CPP, arts. 282, § 1o, 310, e 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as condições impostas, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO